Tribunal: TJSP
Processo: 1018735-63.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

IOF
– Operação financeira – Incidência de tributo em decorrência de lei – Pagamento do valor antecipado – Não ocorrência – Acréscimo do imposto ao saldo devedor – Cabimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
Registro: 2020.0000964454
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018735-63.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITALO
VINICIUS SOUZA PERES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
-- voto n. 21.423 --
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002
Apelante: Ítalo Vinicius Souza Peres
Apelada: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo -Foro Regional II- Santo Amaro- 14a Vara Cível
Juiz de Direito Sentenciante: Alexandre Batista Alves
Disponibilização da sentença: 19/06/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA
Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas

Perícia contábil Desnecessidade Controvérsia que pode ser
solucionada apenas à luz do que dispõe a avença Julgamento
antecipado da lide Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida
independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que
prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o
julgamento antecipado da lide.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004
Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
IOF
Operação financeira Incidência de tributo em decorrência de
lei
Pagamento do valor antecipado
Não ocorrência

Acréscimo do imposto ao saldo devedor
Cabimento

Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos
Recursos Repetitivos:
O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de
financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor
financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 224/228, que julgou improcedentes os
pedidos formulados por Ítalo Vinicius Souza Peres contra Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, condenando a parte autora, pela
sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade processual que lhe foi concedida.
Inconformado o autor apela (fls.230/280),
sustentando a nulidade da r. sentença, em virtude de cerceamento de
defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide obstou a produção
de prova pericial necessária ao deslinde da causa.
No mérito, sustentou a incidência de juros
moratórios e remuneratórios em percentual superior à média de mercado
para operações semelhantes, realizadas no mesmo período, consoante
divulgado pelo Banco Central, cabendo sua revisão e readequação, a fim
de afastar a onerosidade excessiva da avença. Aduziu a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
inconstitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória n. 2170/2001.
Defendeu a impossibilidade de capitalização
mensal de juros, pois, embora admitida sua incidência em periodicidade
inferior a um ano para os contratos bancários, como no caso, não houve
prévia informação ao consumidor no momento da contratação, em afronta
aos ditames da transparência e da boa-fé objetiva inerentes às relações
contratuais. Questiona, outrossim, a incidência da Tabela Price no caso
concreto, por implicar anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico
pátrio.
Aduz que os serviços, que constituíram objeto
das Tarifas cobradas, deveriam ser suportados exclusivamente pela
apelada, pois relacionados precipuamente ao seu interesse, de forma a ser
indevido o repasse dos custos ao consumidor, parte hipossuficiente na
relação jurídica. Discorre sobre a necessidade de devolução em dobro dos
respectivos valores.
O recurso é tempestivo, estando o autor
dispensado do recolhimento do preparo, em virtude da concessão dos
benefícios da gratuidade processual (Agravo de Instrumento n.
2100028-44.2020.8.26.000). Fica, nesta oportunidade, também recebido
no efeito suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre
aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A ré contra-arrazoou (fls.283/330) pugnando
pela manutenção do “decisum” por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
I. ITALO VINICIUS SOUZA PERES ajuizou
ação
revisional
contra
AYMORÉ
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A, aduzindo ter celebrado com a ré contrato de
financiamento de veículo, a ser quitado por meio de 48 parcelas de R$
703,40, documentado em cédula de crédito bancário, o qual se encontra
eivado de irregularidades, tal como a forma de amortização da dívida pela
Tabela Price. Impugnou as taxas de juros praticadas pela instituição
financeira, Tarifa de Cadastro; Tarifa de Avaliação de Bem e de Registro de
Contrato, IOF, além da indevida capitalização de juros.
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas, afastando-se a
capitalização de juros e a cobrança das tarifas, com a condenação da
requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, apela a parte autora, comportando parcial
acolhida.
II.
Preliminarmente,
a
alegação
de
cercamento de defesa deve ser afastada.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias1. E, ainda, Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias2.
E, no caso, em que pesem as alegações da
apelante, é certo que não era necessário a produção de mais provas, nem
mesmo de perícia contábil, sendo possível a prolação de decisão pelo
magistrado.
Isso porque suas alegações eram passíveis
de apreciação mediante análise dos documentos carreados aos autos, em
especial aqueles que instruíram a petição inicial (fls. 42/44).
É cediço que a questão atinente a contratos
bancários, tais como o mútuo, muitas vezes pode ser dirimida diante da
avaliação de suas cláusulas, à luz da jurisprudência, e era esta a hipótese
dos autos.
III. No mérito, mister consignar que o
simples fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do
Consumidor conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J.
04.12.2012.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
de
Justiça
por
meio
da
Súmula
n°
297 3,
não
acarreta,
consequentemente, o direito de ser modificado todas as vezes que não
estiver de acordo com aquilo que pretender a parte vulnerável, fazendo-se
necessária, antes de tudo, a demonstração de que está havendo a violação
dos dispositivos legais pertinentes à espécie.
Com relação à abusividade dos juros
cobrados em razão do contrato, é certo que as instituições financeiras não
estão limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura). É o que se extrai, sem dificuldades, da Súmula Vinculante n. 7,
do Supremo Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de
juros aplicados pelas instituições financeiras.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
3 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade,
é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
E, no particular, o autor não demonstrou
que a taxa cobrada estava acima da média do mercado, sendo insuficiente
a mera comparação de fls. 46/54, que não demonstra as taxas de juros
praticadas por outras instituições para operações semelhantes, no mesmo
período.
Com
relação
à
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros, esse ponto deve ser apreciado à luz da Lei
n. 10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos existe previsão expressa de capitalização mensal (fls. 29/33). Isso
porque entender do Superior Tribunal de Justiça, inclusive insculpido
na Súmula n. 541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 2,91%, ao passo que a taxa anual será de
41,06% (fls. 42), de modo que a capitalização está clara no contrato de
interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos pactuados.
Fica,
portanto,
superada
argumentação
contrária à aplicação da chamada Tabela Price para o cálculo das
prestações mensais do empréstimo contratado. Pois, ainda que, pela
aplicação dos conceitos da matemática financeira, se reconheça que a
utilização da referida Tabela Price acarreta a capitalização dos juros, essa
prática é admitida desde o advento da Medida Provisória n. 1.963 de 30 de
março de 2000. Inviável, portanto, seu afastamento ou substituição
daquele método pelo Gauss, haja vista que Tabela Price não pode ser
afirmada ilícita ou inconstitucional.
Não há que se cogitar, portanto, acerca de
cobrança de taxa de juros efetiva diversa da contratada, pois não há
irregularidade na forma de cálculo.
A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção
ao art. 1o da Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 19734, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Não bastasse, não se entrevê abusividade
também com relação ao valor cobrado pela prestação desse serviço, ou
seja, R$ 730,00 (cláusula D.1
fls. 42), não havendo indícios de que
destoasse dos valores cobrados por outras instituições financeiras nesse
período.
No que tange à Tarifa de Avaliação do Bem e
de Registro do Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
4 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança
de serviços de terceiro é permitida, desde que tenha havido efetiva
prestação do serviço e que não haja onerosidade excessiva.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente, como ponderado pelo E. Ministro
Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição financeira
de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor, quando o
contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem
oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança (no caso, R$
450,00), a avaliação deve estar demonstrada nos autos.
E no particular, não houve a efetiva
comprovação de que o serviço contratado, a fls. 42, foi prestado, já que
não veio aos autos o correspondente laudo de avaliação do bem
financiado.
Com relação ao Registro de Contrato, o art.
1.361, § 1o, do Código Civil, exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490, do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
No entanto, para que seja legítima a
cobrança (no caso, R$ 362,61), deve haver comprovação do registro, e,
mesmo quando comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade
excessiva do valor cobrado. E, no particular, houve a comprovação efetiva

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
do registro do contrato, por meio da juntada do documento extraído do
sítio oficial Departamento de Trânsito (fls. 34), constando a existência de
gravame de alienação fiduciária em favor da apelada.
Ademais, o recorrente volta-se contra a
cobrança do IOF, ou seja, imposto sobre operações financeiras, no bojo do
contrato. Referida cobrança é devida, pois a parte autora é contribuinte do
imposto, na qualidade de tomador de crédito, nos termos do artigo 3o, I,
da Lei no 8.894/94.
A esse respeito o Superior Tribunal de
Justiça já assentou, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, a
possibilidade de incluir o valor devido pelo contratante a título de IOF no
financiamento. Confira-se:
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
[...]
Especificamente quanto à forma de cobrança do IOF, tributo de
responsabilidade do mutuário, não se discute que a obrigação tributária
arrecadatória e o recolhimento do tributo à Fazenda Nacional foi
cumprido por inteiro pela instituição financeira, o agente arrecadador,
de sorte que a relação existente entre esta e o
mutuário é decorrente da transferência ao Fisco do valor integral da
exação tributária.
Este é objeto do financiamento acessório, sujeito às mesmas condições
taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do bem de consumo.
O financiamento do valor devido pelo consumidor à Fazenda, pela
instituição financeira arrecadadora, não padece de ilegalidade ou
abusividade, senão atendimento aos interesses do financiado, que não
precisa desembolsar de uma única vez todo o valor, ainda que para
isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato.5
5 REsp 1255573 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, DJe. 24.10.2013.

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
Também não há indício de que a instituição
financeira tenha, por qualquer meio, impedido o pagamento à vista do
referido tributo, obrigando a consumidora a financiá-lo, no bojo do
contrato.
A
restituição
do
valor
indevidamente
cobrado, atinente à Tarifa de Avaliação do Bem, deve ocorrer de forma
simples. De fato, em que pese tenha sido reconhecida a abusividade, a
cobrança foi efetuada com base em contrato celebrado entre as partes,
não ensejando a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor. Isto é, não houve erro por parte do réu. Fez incidir
valor abusivo, o qual teve a concordância da apelante. Portanto não se
pode concluir ter ocorrido o erro indicado naquele dispositivo legal, o que
impossibilita a subsunção.
IV. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso de apelação do autor para determinar a
devolução da quantia correspondente à Tarifa de Avaliação do Bem
financiado, na forma simples, com incidência de correção monetária pela
Tabela Prática do E. Tribunal, a partir do desembolso, assim considerada
a data da contratação, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil c.c. art. 240 do
Código de Processo Civil.
Por ter a apelada decaído em parcela mínima,
mantém-se o ônus de sucumbência na forma fixada na origem, sendo
incabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, diante do parcial provimento da

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1018735-63.2020.8.26.0002- São Paulo voto n. 21.423
apelação.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --